Tribunal: TJMT
Processo: 0005131-46.2019.8.11.0021
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0005131-46.2019.8.11.0021
RECORRENTE: LUZIMAR DA SILVA RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUZIMAR DA SILVA RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 97229496):
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – PRELIMINARES DE NULIDADE – 1) FALTA DE JUSTA CAUSA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – 2) INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ART. 41, CPP – REQUISITOS PREENCHIDOS – TESE EXTEMPORÂNEA - 3) FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO SATISFATORIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO – 4) ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS – COERÊNCIA COM DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM JUIZO – HARMONIA COM PRINTS DE WHATSAPP DE CONVERSAS ENTRE OFENDIDA E RÉU – 5) DOSIMETRIA – EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTAS PRATICADAS REITERADAS VEZES E POR, PELO MENOS, 3 ANOS - REPRIMENDA SUFICIENTE E ADEQUADA AO CASO CONCRETO – PRELIMINARES REJEITADAS E APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.
1 - Em sede de apelação defensiva contra sentença condenatória, a tese de ausência de justa causa por insuficiência de indícios de autoria para a persecução penal, confunde-se com o mérito do recurso;
2 - Se a inicial acusatória contemplou os requisitos do art. 41 do CPP, contendo exposição clara dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas, não há que se falar em inépcia, além do que, advindo sentença condenatória, houve a preclusão sobre tal matéria;
3 - Não se acolhe a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o Magistrado indicou os motivos convincentes, de fato e de direito, nos quais se fundou para concluir pela condenação do réu;
4 - Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, deve ser mantida a condenação do agente que praticou atos libidinosos e conjunção carnal com a própria filha. Nos crimes contra a dignidade sexual, muitas vezes praticado sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos de convicção dos autos, assume especial valor probante;
5 - Não merece a exclusão da continuidade delitiva (art. 71, CP), se o apelante foi condenado em face da repetição da conduta delitiva, por várias vezes ao longo de anos.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação. Alega que a fundamentação utilizada apresenta-se contraditória. Contesta a versão apresentada pela vítima, bem como os elementos de prova extraídos do celular dela. Ao final, requer a sua absolvição, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo (Id. 99895487).
Recurso tempestivo (Id. 99994456).
Contrarrazões (Id. 102436470).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, vale destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, quais são e como os dispositivos legais restaram violados, tampouco expôs as razões pelas quais o acórdão recorrido teria afrontado cada um deles.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No ponto, quanto à tese absolutória por inexistência de fundamento probatório suficiente a alicerçar a condenação, verifica-se que, necessariamente, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DA GENITORA E DA PSICÓLOGA, ALÉM DA TESE ISOLADA DE NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA PELA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO NÚMERO DE VEZES DA CONDUTA DELITUOSA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ALEGADO EXCESSO DE AUMENTO DA PENA PELA CONTINUIDADE EM RAZÃO DA INCERTEZA DO NÚMERO DE VEZES DO COMETIMENTO DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO JUSTIFICADO PELA PRÁTICA DO CRIME POR DIVERSAS VEZES, DOS 3 (TRÊS) AOS 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE DA VÍTIMA. PRECEDENTES. O ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ IMPEDE VERIFICAR SE AS PRÁTICAS DELITIVAS OCORRERAM DENTRO DOS LAPSOS CONSIDERADOS PELA CORTE ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas contundentes da autoria - que ficou comprovada, segundo o Tribunal de origem, pela palavra firme e coerente da Vítima, corroborada, em Juízo, pelos depoimentos da sua mãe e da psicóloga; e pela negativa isolada de autoria -, por esta Corte Superior de Justiça, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência terminantemente vedada pelo óbice absoluto da Súmula n. 7/STJ.
2. Em relação à continuidade delitiva, além de o Tribunal estadual ter considerado preenchidos todos os requisitos necessários ao reconhecimento dela, concluiu pela legalidade do aumento da pena na fração máxima em razão de o crime ter sido cometido "[...] por inúmeras vezes, desde o tempo que a vítima era uma criança com 03 três anos de idade até a sua adolescência (14 anos)" (fl. 447).
3. Diante desse quadro, para o Superior Tribunal de Justiça acolher como certa a alegada impossibilidade de aferir o número de vezes em que o crime foi praticado e, assim, decotar o aumento da pena pela continuidade delitiva ou fixá-lo na fração mínima, teria, necessariamente, de rever fatos e provas, ou desqualificá-los, providências, terminantemente, vedadas pelo óbice da Súmula n. 7 Superior Tribunal de Justiça.
4. Ademais, "[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nos crimes sexuais envolvendo vulneráveis, é cabível a elevação da pena pela continuidade delitiva no patamar máximo quando restar demonstrado que o acusado praticou o delito por diversas vezes durante determinado período de tempo, não se exigindo a exata quantificação do número de eventos criminosos, sobretudo porque, em casos tais, os abusos são praticados incontáveis e reiteradas vezes, contra vítimas de tenra ou pouca idade (AgRg no REsp n. 1.717.358/PR, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29/6/2018). "(AgRg no AREsp 1.662.166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021, grifei.).
5. E, decidir se o crime foi praticado ou não dentro dos lapsos considerados pelo Tribunal estadual exige, sem dúvida alguma, nova incursão em fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1685724/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal de origem a fim de absolver o agravante demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
2. O depoimento da vítima, em crimes sexuais e patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
3. "A ausência do exame de corpo de delito, no crime de estupro, não tem o condão de configurar nulidade absoluta do processo. Precedentes do STJ" (AgRg no AREsp 272.952/DF, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, DJe 26/3/2013), sobretudo, quando existirem outras provas aptas a comprovar a materialidade delitiva.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1784212/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 201 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AQUELAS PREVISTAS NO ART. 215-A DO MESMO CÓDEX. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ELEVAÇÃO DA PENA OU ALTERAÇÃO DA MOLDURA JURÍDICA IMPOSTA AO RÉU. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO. OCORRÊNCIA DE INÚMERAS CONDUTAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. JUNTADA DE SUPOSTA RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE DE AGRAVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE AJUIZAR JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E POSTERIOR PROPOSITURA DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de declaração opostos pela Defesa. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.
2. Quanto ao alegado cerceamento de defesa decorrente de não ter sido realizada nova oitiva da Vítima em audiência, o Tribunal de origem calcou sua decisão com base em fundamentos de índole constitucional e de natureza infraconstitucional. Todavia, o Agravante não atacou ambos fundamentos do acórdão recorrido, deixando de interpor, simultaneamente, o recurso extraordinário para o Excelso Pretório insurgindo-se contra a parte do aresto fundada em tema de índole constitucional.
3. Ainda que assim não fosse, o Tribunal a quo, corroborando a sentença primeva, concluiu que não houve demonstração cabal e exata acerca do prejuízo experimentado pelo Réu decorrente da negativa de novo depoimento da Vítima em juízo, sendo certo que não houve manifestação expressa da Defesa nesse sentido por ocasião da audiência de instrução e julgamento. Nessas condições, aplica-se, à hipótese, o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual a nulidade somente será declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa da parte, o que não ocorreu na hipótese.
4. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior.
5. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
6. A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra Vítima menor de 14 (quatorze) anos de idade, tal como ocorreu na hipótese dos autos, configura o tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal, não sendo possível desclassificar a conduta para as preconizadas no art. 215-A do mesmo Códex ou no art. 61 da Lei de Contravenção Penal.
7. O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base.
8. A correção, pelo Tribunal a quo, do erro material existente na sentença - consideração do Réu como avô da Vítima, e não padrasto que de fato é, para incidência da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal - foi realizada porque não representou modificação na situação daquele, na medida em que ambos os graus de parentesco justificam a exacerbação da reprimenda e o mencionado proceder não implicou aumento da pena que havia sido imposta no édito condenatório primevo.
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em relação à continuidade delitiva, "nos casos de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, este Tribunal também já se posicionou no sentido de que esta imprecisão não legitima a imposição do aumento da pena em seu patamar mínimo, especialmente nos casos em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância" (REsp 1.732.778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018, sem grifos no original).
10. No caso, a Corte de origem manteve o aumento decorrente da continuidade delitiva na fração de 1/3 (um terço), pois "[...] a denúncia aponta que os fatos delituosos ocorreram entre 2012 e 2015 e, ainda que a vítima não tenha apontado as datas exatas, foi clara e contundente ao afirmar que os abusos ocorreram por várias vezes, descrevendo vários episódios" (fls. 823). Portanto, a inversão do julgado encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
11. O documento juntado aos autos por meio da petição de fls. 1.051-1.059 não pode ser admitido, nesta fase processual, como suposta retratação da Vítima, sendo certo que esse desiderato somente poderá ser alcançado por meio de justificação judicial, perante o juiz de primeiro grau, com posterior ajuizamento da competente ação revisional.
12. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1702517/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça